Tribunal: TJMT
Processo: 1030518-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030518-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA - CPF: 910.692.111-68 (ADVOGADO), MARLENE APARECIDA DA SILVA BARROSO GUERREIRO - CPF: 794.294.591-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), 2. OFICIO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 15.082.159/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIANE VICTOR GUERREIRO - CPF: 055.421.241-27 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DA SILVA BARROSO GUERREIRO DE FREITAS - CPF: 055.177.011-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA DA SILVA BARROSO GUERREIRO - CPF: 092.379.361-50 (TERCEIRO INTERESSADO), M. C. D. S. B. G. - CPF: 092.379.691-63 (TERCEIRO INTERESSADO), A. B. D. S. B. G. - CPF: 079.214.811-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA POR ESCRITURA PÚBLICA. PRESENÇA DE HERDEIROS INCAPAZES. AVALIAÇÃO JUDICIAL DE BENS. PUBLICAÇÃO DE EDITAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS INFRALEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em trâmite de inventário extrajudicial com herdeiros incapazes, determinou a realização de avaliação judicial dos bens e a publicação de edital, não obstante já recolhidos os tributos estaduais mediante avaliação administrativa.

II. Questão em discussão

1.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a avaliação judicial dos bens quando há herdeiros incapazes, mesmo tendo sido apresentada GIA-ITCD com
avaliação fiscal e recolhimento do imposto; e (
ii
) saber se é cabível a publicação de edital na ausência de credores ou interessados desconhecidos.

III. Razões de decidir

2.
A interpretação conjunta do art. 610 do CPC, do Provimento TJMT/CGJ no 25/2022 e da Resolução CNJ no 571/2024 permite a realização de inventário por escritura pública com a presença de herdeiros incapazes, desde que haja homologação judicial e manifestação do Ministério Público.

3.
A exigência de avaliação judicial, calcada exclusivamente na presença de herdeiro incapaz, revela-se desproporcional quando já houve avaliação fiscal pela SEFAZ/MT e recolhimento do ITCD, inexistindo impugnação aos valores declarados ou risco evidente ao patrimônio do espólio.

4.
A publicação de edital para ciência de terceiros interessados encontra respaldo legal nos
arts
. 626, §1o, e 259, III, do CPC, sendo medida prudente para resguardar a publicidade e a segurança jurídica da partilha, sobretudo na presença de incapazes.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso parcialmente provido para afastar a exigência de avaliação judicial dos bens, mantendo-se a necessidade de publicação do edital.

Tese de julgamento:

"1. A avaliação judicial dos bens no inventário extrajudicial com herdeiros incapazes é medida excepcional, não sendo exigível quando já realizada avaliação fiscal e
recolhido o imposto de transmissão, ausente impugnação aos valores atribuídos.

2. A publicação de edital, nos termos do art. 626, §1o, do CPC, é medida cabível em inventário com herdeiros incapazes, para resguardar direitos de terceiros e garantir a segurança jurídica da partilha."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC,
arts
. 610, 620, §1o, 626, §1o, e 259, III.

Jurisprudência relevante citada:
CNJ, Res. no 571/2024; TJMT, Provimento CGJ no 25/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1030518-02.2025.8.11.0000 de decisãoda Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Sinop que, em Escritura Pública de Inventário e Partilha, determinou a avaliação judicial dos bens (art. 620, §1o do CPC) e a expedição de edital (art. 626, § 1o do CPC).

A agravante alega que a determinação impõe aos herdeiros encargos excessivos e desproporcionais, sobretudo diante do fato de que já foram integralmente recolhidos os tributos devidos à Fazenda Pública Estadual, assim como os emolumentos devidos ao 2o Ofício Extrajudicial de Sinop, de modo que tais exigências revelam-se despidas de fundamento jurídico e carecem de razoabilidade.

Aduz que também não foi observado o Provimento TJMT/CGJ n.o 25/2022 e a Resolução CNJ n.o 571/2024, editados justamente com o propósito de simplificar e desburocratizar os inventários e partilhas, bem como desconsiderou a Portaria n.o 182/2009 da SEFAZ/MT e o Parecer da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, que dispensam a realização de avaliação judicial para efeitos fiscais no caso da apresentação da GIA-ITD eletrônica.

Assegura que se os emolumentos já foram recolhidos, obrigar o espólio a suportar novos custos contraria frontalmente a lógica do processo sucessório simplificado
.

Afirma que, no que se refere ao pedido de publicação de edital, tal providência é desnecessária e contraproducente, já que não há nos autos notícia de herdeiros incertos ou de credores desconhecidos que justifiquem a medida excepcional prevista no art. 626, § 1o do CPC.

Enfatiza que já foram pagos todos os encargos financeiros previstos em lei, de modo que impor a obrigação de arcar com custas de avaliação judicial e publicação de edital configuraria dupla penalização, reduzindo o patrimônio líquido a ser partilhado, em evidente prejuízo, inclusive das herdeiras menores, cuja proteção se pretende resguardar.

Insurge-se contra o parecer ministerial, afirmando que a tentativa de impugnar o Provimento TJMT/CGJ n.o 25/2022, que autorizou a realização de inventários extrajudiciais mesmo na presença de incapazes, desde que submetidos à chancela judicial, esvazia por completo sua finalidade e cria insegurança jurídica.

E
feito suspensivo
deferido (Id.
313194377
).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo
parcial
provimento
do recurso,
reformando-se a decisão para afastar a determinação de avaliação judicial dos bens calcada somente na presença de herdeiro incapaz, mantendo-se a publicação do edital de intimação de terceiros interessados e necessidade de observância do disposto no art. 12-A da Resolução CNJ no 35/2007 para fins de homologação da partilha

(Id.
320051898
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem,
de processamento de inventário e partilha dos bens deixados por Roberto Barroso Guerreiro, cujos herdeiros optaram pelo processamento do inventário e partilha por meio de escritura pública.

Como há menores, o Segundo Ofício Extrajudicial de Sinop encaminhou
o
pedido ao juízo
de origem
para homologação
.

O Ministério Público, em parecer, impugnou o
procedimento (art. 340, § 8o, da CNGC-Extrajudicial) e requereu a
publicação do edital previsto no art. 626, § 1o, combinado com o art. 259, III, do CPC, a fim de cientificar eventuais interessados incertos e desconhecidos acerca da existência do presente inventário
, bem como a avaliação judicial dos bens que integram o acervo hereditário.

E
sse pleito foi atendido nos seguintes termos:

O Código de Processo Civil prevê a necessidade de tramitação judicial do procedimento quando houver interesse de incapaz.

Art. 610. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial.

§ 1o Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras.

§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por
advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial.

Por outro lado, o Provimento no 25/2022, que alterou o Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Foro Extrajudicial – CNGCE, tornou viável a realização de escritura pública dos bens a inventariar, ainda que subsista interesse de capaz.

Art. 340. A possibilidade de lavrar escrituras de separação, divórcio, inventário e partilha e, por extensão, de sobrepartilha e de restabelecimento da sociedade conjugal, na separação, antes do divórcio, não impede que os respectivos atos sejam realizados judicialmente, podendo ser iniciados pela via judicial e, desistindo as partes, reiniciados pela via notarial, sendo que, uma vez iniciados os procedimentos para a escritura, as partes podem, a qualquer momento, solicitar a suspensão do procedimento pelo prazo de 30 (trinta) dias ou desistir e ingressar com a ação competente pela via judicial.

§ 1o As escrituras públicas previstas no caput deste artigo não necessitam da homologação de autoridade judiciária e deverão ser levadas diretamente pelas partes aos serviços competentes para averbação ou registro, conforme o caso, sem necessidade de processo judicial, salvo os casos de inventário e partilha em que haja interessado incapaz ou menor de idade, caso em que deverá seguir o procedimento previsto no §5o

(...)

§ 5o Em caso de interessado incapaz, a minuta final da escritura pública de inventário ou partilha, acompanhada da documentação pertinente, será submetida à homologação
do Juiz competente, precedida à manifestação do Ministério Público.

No acordo entabulado entre as partes, verifica-se que os interesses e direitos do incapaz, referentes à minuta de escritura pública de inventário e partilha, foram resguardados.

Em respeito à segurança jurídica e visando evitar nulidades que viriam a prejudicar as partes, DEFIRO as
diligencias
solicitadas pelo Ministério Público.

Assim, DETERMINO a avaliação judicial dos bens (art. 620, §1o do CPC) e a expedição de edital (art. 626, § 1o do CPC).

(Id
312684885
, pág. 242
)

A controvérsia central deste recurso reside em dois pontos: (i) a necessidade ou não de avaliação judicial dos bens do espólio quando há herdeiros incapazes, tendo sido realizada avaliação administrativa pela SEFAZ/MT para fins de recolhimento do ITCD; e (
ii
) a obrigatoriedade de publicação de edital para ciência de terceiros interessados.

Da avaliação judicial dos bens

O
art. 610 do CPC estabelece que
"
Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial
".
Esta regra, em princípio, imporia a necessidade de processamento judicial do inventário no caso em análise, considerando a existência de herdeiros menores.

Contudo, o Provimento TJMT/CGJ n.o 25/2022, que alterou o art. 340 do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Foro Extrajudicial (CNGCE), passou a permitir a realização de inventário por escritura pública mesmo havendo
interessado incapaz, desde que submetida à homologação judicial e à intervenção ministerial:

"
Art. 340. [...]

§ 5o Em caso de interessado incapaz, a minuta final da escritura pública de inventário ou partilha, acompanhada da documentação pertinente, será submetida à homologação do Juiz competente, precedida à manifestação do Ministério Público."

Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.o 571/2024, alterando a Resolução CNJ n.o 35/2007, para estabelecer de forma ainda mais clara essa possibilidade:

"
Art. 12-A. O inventário poderá ser realizado por escritura pública, ainda que inclua interessado menor ou incapaz, desde que o pagamento do seu quinhão hereditário ou de sua meação ocorra em parte ideal em cada um dos bens inventariados e haja manifestação favorável do Ministério Público.

[...]

§ 3o A eficácia da escritura pública do inventário com interessado menor ou incapaz dependerá da manifestação favorável do Ministério Público, devendo o tabelião de notas encaminhar o expediente ao respectivo representante.

§ 4o Em caso de impugnação pelo Ministério Público ou terceiro interessado, o procedimento deverá ser submetido à apreciação do juízo competente."

Essas normas administrativas, embora inferiores hierarquicamente às leis em sentido estrito, representam uma evolução na interpretação do sistema processual, buscando simplificar
procedimentos e garantir maior celeridade e eficiência na prestação jurisdicional, sem descuidar da proteção aos incapazes.

No caso em análise, verifica-se que a própria magistrada reconheceu que "a minuta da escritura resguardava os interesses dos menores", conforme consta da decisão agravada. Não obstante, determinou a avaliação judicial dos bens e a publicação de edital "em respeito à segurança jurídica e visando evitar nulidades que viriam a prejudicar as partes".

Ocorre que a avaliação judicial dos bens, no procedimento de inventário, não é uma exigência absoluta, mas uma providência que se justifica em situações específicas, como quando há impugnação pelos interessados quanto aos valores atribuídos (
arts
. 627 e 630 do CPC) ou para resguardar bens suficientes para saldar as dívidas do espólio no caso de arrolamento (
arts
. 661 e 663 do CPC).

No presente caso, não há nos autos notícia de impugnação aos valores atribuídos aos bens na escritura pública, nem indícios de que tais valores não correspondam à realidade. Ao contrário, consta que foi realizada avaliação administrativa pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT), com a emissão da GIA-ITCD n.o 226651 e o recolhimento integral do imposto de transmissão causa mortis.

Embora a Portaria n.o 182/2009 da SEFAZ/MT, mencionada pela agravante, tenha sido revogada pela Portaria n.o 177/2018, conforme apontado pelo Ministério Público em segundo grau, isso não altera a conclusão de que a avaliação judicial é desnecessária no caso concreto. Isso porque, na sistemática atual, o Estado se reserva ao direito de promover a verificação e retificação posterior do imposto recolhido com base nas declarações do contribuinte, instaurando procedimento administrativo específico para essa finalidade.

Assim, a determinação de avaliação judicial dos bens, calcada exclusivamente na presença de herdeiro incapaz, sem qualquer outro fundamento concreto que justifique tal medida, revela-se desproporcional e contrária aos princípios da eficiência, da economia processual e da razoável duração do processo, consagrados no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal e nos
arts
. 4o, 6o e 8o do CPC.

Nesse sentido, merece reforma a decisão agravada para afastar a determinação de avaliação judicial dos bens.

Da necessidade de publicação de edital

Quanto à publicação de edital para ciência de terceiros interessados, prevista no art. 626, §1o, c/c art. 259, III, do CPC, entendo que tal providência deve ser mantida.

O edital tem a finalidade de dar publicidade ao inventário, permitindo que eventuais credores do espólio ou outros interessados possam se manifestar, resguardando direitos de terceiros que poderiam ser prejudicados pela partilha.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em segundo grau, a própria agravante havia consignado anteriormente que "Quanto ao pedido de publicação de edital, em que pese ser desnecessário e retardar ainda mais a marcha processual do presente inventário, caso Vossa Excelência julgue necessário, a Inventariante do Espólio de Roberto Barroso Guerreiro não se opõe ao referido pedido".

Ademais, a publicação de edital é medida que, embora possa representar algum custo e eventual demora processual, visa garantir a segurança jurídica e prevenir futuras nulidades, sendo razoável sua manutenção no caso concreto.

Pelo exposto,
acompanho o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e, com isso,

dou parcial provimento
ao Recurso

para reformar a decisão agravada apenas
para afastar a
determinação de avaliação judicial dos bens, mantendo-se a necessidade de publicação de edital para ciência de terceiros interessados
e a
necessidade de observância do disposto no art. 12-A da Resolução CNJ no 35/2007 para fins de homologação da partilha
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025